Tribunal: TJBA
Processo: 8029900-42.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029900-42.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CESAR ROBERTO SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE

AGRAVADO: ANDRADE E TERENCIO ADVOGADOS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MELO DE ANDRADE, HUGO SEROA AZI, JOAO ALBERTO FACO JUNIOR, MICHEL DE MELO POSSIDIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXECUÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 784, III, DO CPC/15. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO AJUSTE CELEBRADO ENTRE OS LITIGANTES. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada”.

Na hipótese dos autos originários o Juízo monocrático considerou que “a exigência prevista na regra geral do artigo 784, inciso III, do CPC da assinatura de duas testemunhas para que o documento particular seja título executivo extrajudicial não se aplica aos contratos de prestação de serviços de advocacia”; que a parte excipiente e ora agravante figurou no contrato como avalista; que “há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado à dívida toda (art.264 do CC)”.

As constatações a que chegou o Juízo
a quo
autorizam a aplicação da exceção a que se referem os julgados do STJ acerca da mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas no Instrumento de Confissão de Dívida firmado entre as partes, ante a certeza quanto à existência do ajuste celebrado entre os litigantes diante do contexto do feito, onde consta o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios juntado no Id. 18890856 – páginas 55 a 62 destes autos, cujo objeto é a “prestação de serviços de advocacia paras as áreas Trabalhista, Cível, Comercial e Tributária, contencioso e administrativa, incluindo a habilitação nos processos movidos em desfavor da Contratante, DF Patrimonial (...), Aratu Óleo e Gás S.A (...), e Cesar Roberto Santos Oliveira, ....”, e o Instrumento de Confissão de Dívida juntado no Id. 18890856 – páginas 63 a 65, onde o recorrente está qualificado como avalista.

Prejudicado o julgamento do AGRAVO INTERNO Nº 8029900-42.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv.

RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8029900-42.2021.8.05.0000
, cujo Agravante é
CÉSAR ROBERTO SANTOS OLIVEIRA
e o Agravado é
ANDRADE E TERENCIO ADVOGADOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Egrégia Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na conformidade do voto da Relatora,
restando prejudicado o julgamento do Agravo Interno nº 8029900-42.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv.